Tribunal: TCU
Processo: 042.346/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do projeto cultural Clássicos em Concerto 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do projeto cultural "Clássicos em Concerto 2008", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rever, de ofício, o Acórdão 9659/2023-TCU-Primeira Câmara para excluir Classic Produtora de Eventos Ltda. da relação processual e, em consequência, afastar a sua responsabilidade pelo débito e pela multa descritos nos subitens 9.2 e 9.3 daquele decisum ; 9.2. informar a Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, o Fundo Nacional de Cultura e os responsáveis acerca desta deliberação.